Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739889-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: RICARDO DO CANTO FERNANDES, SIMONE BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de reexame na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil incluído para julgamento na 26a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 16/07/2025 (ID 73276534). Na petição de ID 73557620, a INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. Considerando que a finalidade do pedido de inclusão em pauta presencial é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido, tendo em vista que não é cabível sustentação oral em rejulgamento, consoante se extrai do art. 937 do CPC. Ademais, convêm ressaltar que por oportunidade do julgamento do apelo as partes puderam apresentar sustentação oral. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator